Tribunal: TJPA
Processo: 0003403-24.2018.8.14.0052
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003403-24.2018.8.14.0052

JUIZO RECORRENTE: MICHELE BELO PENICHE SODRE

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE APOSENTADORIA INDEFERIDO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA. PERÍODO INDETERMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária para concessão de auxílio-doença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a implantar o auxílio-doença acidentário em favor da autora no período compreendido (16/04/2014 a 31/07/2015) subsequente, concessão de benefício de auxílio-doença (01/08/2015);

2.
O resultado da perícia médica judicial concluiu que no período de 16/04/2014 a 31/07/2015, a autora faz jus ao benefício previdenciário por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário);

3.
Não há nos autos elementos suficientes a afastar o entendimento manifestado pela perícia judicial;

4
. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10 a 17/06/2024, à unanimidade, em conhecer do reexame e manter a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (Id. 16777280) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário e/ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez proposta por

MICHELE BELO PENICHE SODRE
,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a conceder
o auxílio-doença acidentário
em favor da autora, a contar de 16/04/2014 até a data em que a parte autora teve as lesões consolidadas e recebeu alta médica com sequelas permanentes, em 31/07/2015, e determinou a
concessão do auxílio-acidente
a autora, após a cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir do dia 01/08/2015, considerando que a alta médica da parte autora ocorreu em 31/07/2015 (ID. Id 16777228, pág. 8), sendo o benefício devido a partir do dia seguinte, tendo em vista as lesões consolidadas, nos termos do art. 86, caput e §§1º e 2º, da Lei nº 8.213/91, valores estes a serem corrigidos pela tabela da Justiça Federal (IPCA-E), mês a mês, desde a data em que deveriam ter sido pagas ordinariamente pelo INSS, acrescida de juros de mora, à taxa básica de juros da caderneta de poupança.

Narra a inicial que a autora sofreu acidente de trabalho, o qual culminou em amputação de dedo da mão direita, que após procedimento cirúrgico, evoluiu para dor local, edema, deformidade anatômica, rigidez articular com limitação funcional e motora, sendo necessário o seu afastamento para exercer suas funções até a reabilitação de funcional e motora, conforme consta no laudo médico (Id 16777228, pág. 7).

Por este motivo, requereu a concessão do benefício ao INSS, tendo sido indeferido em 19/05/2014, sob a alegação de não comprovação com o segurado, ainda que a mesma, já tenha recebido salário maternidade no ano de 2013.

A autora ajuizou a ação, postulando o benefício previdenciário, juntando aos autos atestados e laudos de exames realizados (Id. 16777228 - Pág. 1-13)

Requereu para que o INSS a concessão do benefício previdenciário.

A decisão de Id. 16777230, determinou a realização de perícia médica.

Perícia judicial realizada em 02/03/2023 (Id. 16777268).

O INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência da demanda, pois o próprio laudo pericial asseverou que a parte autora não se encontra acometida de moléstia que induza a incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas (Id. 16777229).

Sobreveio a sentença (Id. 16777287).

Certificado a não interposição de recurso de apelação (Id. 16777287).

Coube-me a relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se por não intervir (Id. 177717407).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário.

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (Id. 16777280) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário e/ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez proposta por

MICHELE BELO PENICHE SODRE
,
julgou parcialmente procedente,
cuja parte dispositiva transcrevo:

(...) “Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) condenar o INSS e determinar a concessão do auxílio-doença acidentário a autora
, a contar de 16/04/2014 até a data em que a parte autora teve as lesões consolidadas e recebeu alta médica com sequelas permanentes, em 31/07/2015 (documento de ID Num. 53351583 - Pág. 8), observada a determinação do artigo 61 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991.

b) condenar o INSS e determinar a concessão do auxílio-acidente a autora, após a cessação do auxílio-doença
, ou seja, a partir do dia 01/08/2015, considerando que a alta médica da parte autora ocorreu em 31/07/2015 (documento de ID Num. 53351583 - Pág. 8), sendo o benefício devido a partir do dia seguinte, tendo em vista as lesões consolidadas, nos termos do art. 86, caput e §§1º e 2º, da Lei nº 8.213/91, valores estes a serem corrigidos pela tabela da Justiça Federal (IPCA-E), mês a mês, desde a data em que deveriam ter sido pagas ordinariamente pelo INSS, acrescida de juros de mora, à taxa básica de juros da caderneta de poupança, estes contados da citação - desde já autorizada a subtração dos valores que porventura tenham sido adimplidos administrativamente ao mesmo título em período coberto na presente condenação.

c) considerando que não houve, por enquanto, o preenchimento dos requisitos para a aposentaria por invalidez acidentária, julgar improcedente o pedido de aposentadoria da parte autora. Condeno a parte ré ao pagamento:

a) das Custas (Súmula 178 do STJ), sendo desnecessário o preparo recursal (Súmula 483 do STJ);

b) de honorários de sucumbência em favor da parte vencedora, estes arbitrados no equivalente a 10% do somatório das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 110 e 111 do STJ), devidamente atualizadas, tudo nos termos do art. 85, §8° do CPC, considerando a simplicidade do direito e do procedimento, a qualidade do trabalho da parte vencedora e a sucumbência da Fazenda Pública.” (grifo nosso)

Sobre o benefício de auxílio-doença é relevante destacar os artigos 59 e 86 da Lei nº 8213/91:

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59, da Lei nº 8213/91), sendo de natureza previdenciária, se não guardar nexo de causalidade com o exercício do labor, ou, na hipótese diversa, acidentário (art. 61 e 118).

Já o
auxílio acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidações das lesões decorrentes de acidente de natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

No caso dos autos, o juízo a quo entendeu configurado os pressupostos para concessão do auxílio, notadamente porque o laudo pericial apresenta fundamentos neste sentido”.

Examinando o laudo pericial (Id 16777268) verifico que foi conclusivo quanto a ser permanentemente incapaz de desempenhar qualquer atividade laborativa, entretanto, para sua atividade habitual como agricultora sempre haverá uma dificuldade, tendo sido iniciada em 16/04/2014 (data do acidente), sendo o fim Indeterminado.

Não há nos autos elementos suficientes a fundamentar o afastamento do entendimento manifestado pela perícia judicial, devendo prevalecer a orientação dela extraída.

A sentença não merece reparo, pois comprovado nos autos através de perícia médica, que no período entre 16/04/2014 a 31/07/2015, a parte autora estava incapacitada para exercer atividade laborativa, fazendo jus ao benefício previdenciário por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário), e sequencialmente ao auxílio-doença que passou a vigorar em 01/08/2015.

Ante o exposto, pelas razões delineadas,
conheço da remessa necessária
, e no mérito,
voto pela manutenção da sentença
.

É o voto.

Belém-PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024